Tribunal: TJMT
Processo: 1042800-90.2018.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042800-90.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 60.250.776/0001-91 (APELANTE), ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 60.375.243/0001-36 (APELANTE), ADRIANO ZAITTER - CPF: 006.540.179-48 (ADVOGADO), LORRAN BURIN DANTAS DE FIGUEIREDO - CPF: 016.021.241-32 (APELADO), MARCOS ANTONIO ZAITTER - CPF: 167.779.309-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil. Direito processual civil. Recurso de apelação cível. Execução de título extrajudicial. Busca e apreensão convertida. Ausência de citação válida. Prescrição da pretensão executória. Prescrição intercorrente. Configuração. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu a execução de título extrajudicial, originada de ação de busca e apreensão convertida, após sucessivas tentativas frustradas de citação do devedor ao longo de aproximadamente sete anos, sem que a parte credora promovesse a citação por edital.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição quando a citação válida não se realiza por falta de esgotamento dos meios de localização do devedor, inclusive a via editalícia; e (
ii
) estabelecer se ocorre a prescrição intercorrente quando transcorre o prazo quinquenal após um ano da primeira tentativa infrutífera de citação do executado.

III. Razões de decidir

3. A interrupção da prescrição exige que a parte autora promova as diligências necessárias para viabilizar a citação válida do réu.

4. A ausência de citação em tempo hábil afasta a interrupção do prazo prescricional quando a frustração do ato decorre da omissão do credor em requerer a citação por edital.

5. O prazo da prescrição intercorrente flui a partir do momento em que o exequente toma ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de seus bens.

6. O decurso do prazo quinquenal sem a realização do ato citatório válido consuma a prescrição intercorrente após o término do período de um ano de suspensão do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O despacho que ordena a citação não interrompe o prazo prescricional se o ato não se realiza em tempo hábil por falta de esgotamento dos meios de localização do devedor, inclusive a citação por edital. 2. A prescrição intercorrente consuma-se pelo decurso do prazo quinquenal, computado um ano de suspensão, contado da ciência da primeira tentativa infrutífera de citação.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 202, I, e 206, § 5º, I; CPC,
arts
. 240, §§ 1º e 2º, 256, 487, II, e 921, §§ 1º e 4º; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 4º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgInt
na AR n. 4.405/RJ, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 09.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ÂNCORA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu a prescrição da pr
etensão executória e julgou extinta a Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
Lorran
Burin
Dantas de Figueiredo.

A origem da demanda remonta a dezembro de 2018, quando a apelante ajuizou Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, alegando inadimplência do executado desde
novembro de 2017 nas obrigações decorrentes de quatro contratos de adesão a grupos de consórcio administrados pela credor
a
— grupos 0421, cotas 0078 e 0918, e grupos 0425, cotas 0629 e 0654 —, todos com garantia de alienação fiduciária sobre o veículo BMW 320i Active Flex, ano/modelo 2014/2015,
placa QFB-9879, chassi nº WBA3B1105FK098089, adquirido mediante a utilização dos créditos dos consórcios cont
emplados em julho de 2017.
O débito total apontado na inicial era de R$ 108.770,32.

Em março de 2019, o MM. Juízo deferi
u a medida liminar de busca e apreensão do veículo
(ID 359560355)
. Diante da não localização do bem, a apelante requereu a conversão do feito em execução de título extrajudicial, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, o que foi deferido em junho de 2020.

A partir de então, foram realizadas sucessivas tentativas de citação do executado, todas infrutíferas. A primeira certidão negativa foi juntada em 29 de julho de 2019
(ID 359560363)
, certificando que o executado havia se mudado do endereço indicado na inicial. Novas diligências foram realizadas em outubro de 2021, agosto de 2022, agosto de 2024 e novembro de 2025
(ID 359560382)
, sem que o executado fosse localizado. A apelante requereu, em diversas oportunidades, a realização de pesquisas nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, bem como a expedição de mandados em endereços alternativos obtidos por meio dessas consultas, igualmente sem êxito. Formulou ainda pedidos de arresto on-line, indeferidos pelo juízo de origem por ausência de citação
válida
.

Em outubro
de 2025, o MM. Juízo intimou a apelante para manifestar-se especificamente sobre a ocorrência da prescrição
(ID 359560459)
, em observância ao princípio da não surpresa previsto no art. 10 do Código de Processo Civil. A apelante manifestou-se
no ID 359560460
, sustentando a inexistência de prescrição ante a interrupção operada pelo despacho citatório de março de 2019 e a ausência de inércia processual de sua parte.

Sobreveio a sentença ora recorrida
(ID 359560464)
, que reconheceu a prescrição da pretensão executória e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a citação válida jamais se concretizou no curso dos aproximadamente sete anos de tramitação processual, de modo que não houve interrupção do prazo prescricional quinquenal, e que a demora na citação não decorreu de falha dos mecanismos judiciários, mas
da
não localização do devedor nos endereços fornecidos pela própria credora, afastando a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso
(ID 359560466)
, pugnando pela reforma da sentença e p
elo prosseguimento da execução.
Sustenta, em síntese, que o despacho citatório de março de 2019 interrompeu a prescrição com efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, §1º, do Código de Processo Civil, e que não houve inércia processual de sua parte, tendo praticado todos os atos necessários ao regular andamento do feito. Invoca a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e colaciona precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em casos que reputa análogos.

Não foram apresentadas contrarrazões, ante a ausência de citação válida do executado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Âncora Administradora de Consórcios S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu a prescrição da pretensão executória e julgou extinta a Execução de Título Extrajudicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta, em síntese, que o prazo prescricional foi regularmente interrompido pelo despacho que ordenou a citação em março de 2019, que não houve inércia de sua parte ao longo do trâmite processual e que a demora na citação não lhe pode ser imputada, atraindo a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

O recurso não merece provimento.

A sentença recorrida está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, merecendo ser integralmente mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

O prazo prescricional aplicável à espécie é o quinquenal, previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, por tratar-se de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particu
lar.
A inadimplência do executado remonta a novembro de 2017, e a ação foi distribuída em dezembro de 2018, dentro, portanto, do prazo legal.

Ocorre que a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação, prevista no art. 202, inciso I, do Código Civil e no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil, não opera de forma automática e incondicion
ada.
Ela pressupõe que o demandante adote as providências necessárias para viabilizar a citação válida do réu, conforme expressamente exigido pelo §2º do art. 240 do CPC.

No caso dos autos, a citação do executado jamais se concretizou, não obstante o transcurso de aproximadamente sete anos desde o ajuizamento da demanda. Foram realizadas cinco tentativas de citação, todas infrutíferas, sem que a apelante lograsse êxito em localizar o paradeiro do executado ou providenciar sua citação por qualquer meio legalmente admitido.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento preciso sobre a matéria, que se aplica integralmente ao caso em exame:

“A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, caso o demandante promova a devida localização do réu. E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação.

Entretanto, uma vez que não ocorra a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, não há interrupção do prazo prescricional, de modo que se opera a prescrição da pretensão executiva.
”

(
AgInt
na AR n. 4.405/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 9/2/2022,
DJe
de 21/2/2022.)

A apelante insiste em afirmar que não houve desídia de sua parte, elencando os atos processuais praticados ao longo dos anos. Contudo, a ausência de inércia processual não se confunde com o efetivo esgotamento dos meios disponíveis para a localização do executado e para a promoção de sua citação válida.

Com efeito, não há nos autos qualquer demonstração de que a apelante tenha verdadeiramente esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar o executado. As pesquisas realizadas nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, embora louváveis, revelaram endereços que também se mostraram infrutíferos, sem que a apelante adotasse providências mais eficazes para superar o impasse.

Mais relevante ainda é o fato de que, em nenhum momento, a apelante requereu a citação do executado por edital, medida expressamente prevista no art. 256 do Código de Processo Civil para as hipóteses em que o réu se encontra em lugar incerto e não sabido. A omissão neste ponto é reveladora e afasta, por si só, a alegação de que foram esgotados os meios disponíveis para a promoção da citação.

Diante desse quadro, não há como atrair a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
”

O enunciado sumular pressupõe que a demora na citação seja imputável exclusivamente ao aparelho judiciário — como nas hipóteses de greve, extravio de autos ou demora injustificada na expedição de mandados. No caso concreto, a demora decorreu da incapacidade da própria apelante em localizar o executado e em adotar as medidas adequadas para viabilizar sua citação, inclusive pela via editalícia. Não se trata, portanto, de falha do mecanismo da Justiça, mas de ônus que incumbia à parte exequente e que não foi por ela satisfatoriamente cumprido.

Ainda que se afastasse o fundamento adotado pela sentença recorrida e se admitisse, por hipótese, que o despacho de março de 2019 tivesse o condão de interromper a prescrição, o resultado seria o mesmo, pois o processo estaria igualmente fulminado pela prescrição intercorrente.

Isso porque, nos termos do art. 921, §4º, do Código de Processo Civil, o termo inicial da prescrição no curso do processo é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. No caso dos autos, a primeira certidão negativa foi juntada em 29 de julho de 2019, data em que o Oficial de Justiça certificou que o executado havia se mudado do endereço indicado na inicial há mais de seis meses.

A partir desse marco, iniciou-se a fluência do prazo prescricional quinquenal. Ainda que se admitisse a suspensão de um ano prevista no § 1º do mesmo dispositivo — para a qual, ressalte-se, não houve decisão específica —, ela teria operado apenas entre 29 de julho de 2019 e 29 de julho de 2020. Com a retomada da contagem, o prazo restante de quatro anos teria se esgotado definitivamente em 29 de julho de 2024.

Considerando a presente data, já transcorreram mais de
sete anos
desde a primeira tentativa infrutífera de citação e aproximadamente dois anos desde o esgotamento do prazo prescricional intercorrente. A prescrição, portanto, está consumada de forma inequívoca, independentemente do fundamento que se adote para reconhecê-la.

Importa sublinhar que a suspensão de um ano prevista no §4º do art. 921 do Código de Processo Civ
il
, ainda que considerada no caso dos autos,
ocorre por uma única vez, não se renovando a cada nova tentativa infrutífera de localização do executado.
As quatro certidões negativas subsequentes à primeira — obtidas em outubro de 2021, agosto de 2022, agosto de 2024 e novembro de 2025 — não produziram qualquer efeito sobre o prazo prescricional, que continuou fluindo normalmente após o encerramento do período de suspensão em julho de 2020.

O quadro que se apresenta, portanto, é de prescrição duplamente consumada: pela via originária, caso se entenda que o despacho de 2019 não interrompeu o prazo ante a ausência de citação válida; e pela via intercorrente, caso se admita a interrupção pelo despacho citatório, hipótese em que o novo prazo quinquenal, com a suspensão de um ano, teria se esgotado em julho de 2024.

Em qualquer dos cenários, o resultado é o mesmo: a extinção da execução por prescrição, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. O MM. Juízo
a quo
agiu com absoluto acerto ao assim decidir, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com os dispositivos legais aplicáveis à espécie.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026